Tribunal: TJMT
Processo: 1014867-03.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014867-03.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), THALYTA ADASSA ALT FERNANDES - CPF: 050.774.081-57 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), THALYTA ADASSA ALT FERNANDES - CPF: 050.774.081-57 (PACIENTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA AFERIDA – PRECEDENTES – INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DE MENOR GRAVIDADE – INVOCAÇÃO DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – REQUERIDA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR – INADMISSIBILIDADE – PEDIDO NÃO FORMULADO PERANTE O JUÍZO IMPETRADO – AUSÊNCIA DE ATO COATOR NESTE PARTICULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PRECEDENTES –

ORDEM DENEGADA.

1.

Conforme o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

2.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, considerada a recidiva criminosa.

3.

As condições pessoais abonatórias ostentadas pelo paciente, nos termos do entendimento desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado n. 43,
TCCR).

4.

Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, “
se o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, não cabe a este Eg. Tribunal antecipar-se ao magistrado singular, examinando-o, sob pena, de supressão de instância em face da natureza recursal do colegiado
” (Autos n. 1014575-18.2020.8.11.0000. Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Terceira Câmara Criminal. DJe 02/09/2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, à conta de suposto ato coator da lavra do
Juiz de Direito da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, que converteu em preventiva a prisão em flagrante de
Thalyta Adassa Alt Fernandes
, dada a suposta prática do crime de tráfico de drogas.

O impetrante relata
que a paciente é genitora de criança com menos de 12 (doze) anos de idade e, nessa medida, faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.

Enaltece, ainda, as condições pessoais ostentadas pela paciente, destacadamente a sua primariedade, a residência fixa, o labor lícito e a hipossuficiência financeira, o que autorizaria, ao menos, a concessão “
do direito à liberdade provisória
” (id. 50426967, p. 15), ainda que mediante a imposição de medidas acautelatórias menos severas, nos termos do art. 319 do CPP.

Com essas considerações, postula pela concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja concedida à paciente o benefício da prisão domiciliar, ou, sucessivamente, seja restituída a sua liberdade, aplicando-se eventualmente as medidas cautelares diversas da prisão. Juntou escassa documentação.

A tutela de urgência foi indeferida.

A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados,
afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Extrai-se que
Thalyta Adassa Alt Fernandes
foi presa em 09.07.2020 por haver, em tese, vendido, trazido consigo e mantido em depósito 18 (dezoito) porções de substâncias entorpecentes, sem autorização e/ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, assim incidindo, em tese, na figura típica descrita no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Vê-se que, naquela data, a paciente foi apontada por dois usuários de entorpecentes que, ao serem abordados por uma equipe da ROTAM 90 em patrulhamento tático, indicaram-na como responsável pela entrega e comercialização da droga. Em abordagem realizada em sua residência, foram localizadas em seu poder diversas porções de substância análoga à maconha e à pasta-base de cocaína, além de determinada quantia em dinheiro. Ainda, na ocasião a paciente teria confessado aos policiais a existência de outras porções de droga na residência de seu genitor, as quais foram apreendidas no local em busca realizada com a autorização do proprietário (id.
52325967, p. 27).

Após a manifestação da Defesa e do Ministério Público, veio a autoridade judiciária a determinar a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com o fito de
resguardar a ordem pública
, tendo-se em estima a reiteração delitiva e a gravidade concreta da atividade criminosa, à luz da quantidade de entorpecente apreendido. Confira-se:

“
(...) a permanência da segregação da flagrada se torna imprescindível para garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da atividade criminosa, uma vez que mantinha em depósito, elevada quantia de entorpecente, com o fim de mercancia, demonstrando a sua periculosidade ao meio social.

(...) a custodiada responde à ação penal/código nº 440712, em trâmite no Juízo da 3ª vara criminal de Cuiabá, bem como dois inquéritos policiais, sendo um cadastrado com o código nº 448435, em trâmite no Juízo da 5ª vara criminal e o outro sob o nº 588509, em trâmite no Juízo da 10ª Vara criminal, ambas de Cuiabá (...)
demonstrando possuir inclinação à prática delitiva e que sua liberdade coloca em risco a ordem pública
” (id.
52325967, pp. 51/52).

Em que pese não se afigurar elevada a quantidade de entorpecente apreendido – 9,62 g de pasta-base de cocaína e 25,72 g de maconha –, vê-se que, segundo os elementos coligidos, o material se encontrava disperso em diversas porções, que foram mantidas em depósito em mais de uma residência e, ainda, objeto de venda.

Ademais, a existência de antecedentes criminais autoriza a adoção da prisão preventiva,
na esteira do entendimento consagrado pelos Tribunais Superiores (STJ. Enunciado n. 14, Jurisprudência em Teses, Edição n. 32).

E, nesse sentido, é possível constatar do relato testemunhal coligido que a paciente “
afirma ser faccionada no C.V. e afirma ter passagens criminais de uso ilícito, porte, corrupção de menores e associação para o tráfico (...)
” (id. 52325967, p. 11).

Aplicável, portanto, o Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR deste Tribunal, segundo o qual
“
o
risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Ajunte-se, ainda, que eventuais condições abonatórias “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
” (Enunciado n. 43, TCCR).

Diante do enredo
, tem-se por inviável a aplicação de
medidas alternativas (art. 319, CPP),
uma vez que aludidas providências não teriam o condão de salvaguardar o grêmio social, à luz do concreto risco de recidiva criminosa.

Por outro lado, no que concerne à
prisão domiciliar
, vislumbra-se que não houve pronunciamento do juízo singular a esse respeito, considerando que, conforme relatado na decisão atacada, “
a Defesa requereu o relaxamento da prisão em flagrante, argumentando, em síntese, ilegalidade na prisão e subsidiariamente, requereu a concessão de liberdade provisória
” (id.
52325967, p. 54)
, sem formular requerimento sobre a conversão ora pleiteada.

Por consectário, não há ato coator a ser reconhecido neste particular, de modo que a análise do requerimento por este Tribunal redundaria em
inequívoca supressão de instância.

Conforme já decidiu esta Corte de Justiça, “
se o pedido de prisão domiciliar não foi apreciado pelo Juízo de primeiro grau, não cabe a este Eg. Tribunal antecipar-se ao magistrado singular, examinando-o, sob pena, de supressão de instância em face da natureza recursal do colegiado
” (Autos n. 1014575-18.2020.8.11.0000. Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho. Terceira Câmara Criminal. DJe 02/09/2020).

Aliás, dados colhidos do Sistema
Primus
indicam que, paralelamente a esta ação constitucional, a Defesa da paciente formulou, perante o juízo singular, pedido de concessão do regime domiciliar para cumprimento da custódia, e, já tendo sido colhida a manifestação do Ministério Público, encontra-se o feito à espera do pronunciamento judicial (autos n. 6975-90.2020.811.0042).

Desse modo, resta interditada a análise do requerimento neste momento processual, sem prejuízo de que nova impetração seja manejada para o fim de atacar eventual pronunciamento judicial desfavorável aos anseios do impetrante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de
habeas corpus
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020